Tribunal: TJDFT
Processo: 0701453-51.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PARA A ETAPA SEGUINTE. INOCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONDUÇÃO DO CERTAME.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Agravo de instrumento contra decisão, em tutela de urgência, que indeferiu o pedido para compelir o Distrito Federal a convocar os aprovados na prova objetiva de concurso público, para o cargo de agente penitenciário, para realizarem a etapa seguinte do concurso.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência dos agravantes, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Concurso público. Cláusula de barreira para fase posterior. Aprovação fora do limite. O STF, em exame do RE 635739 em repercussão geral, tema 376, firmou o entendimento de que as “Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional [...]” (RE 635739, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-193 DIVULG 02-10-2014 PUBLIC 03-10-2014). O processo de origem (0707457-84.2021.8.07.0018) noticia que o edital do concurso, no item 13.5 (id. 103329887, página 10, processo de origem), estabeleceu que somente seriam aprovados para a fase seguinte do concurso (teste de aptidão física), os aprovados na prova objetiva até a posição 1.200. Os agravantes foram aprovados na prova objetiva em posições superiores ao limite estabelecido no edital do certame. Inocorrente, portanto, irregularidade na condução do certame, que, em observação aos limites estabelecidos no edital, não convocou os candidatos para a realização da fase seguinte.
4 – Demora para ingressar com a ação. Atualidade do risco de dano. Não se verifica risco de dano irreparável aos agravantes. O resultado do concurso público, objeto do processo, foi publicado em 31/07/2015 (conforme id 104429889), contudo os agravantes ingressaram com a ação somente em 28/09/2021, o que demonstra a falta de urgência e a ausência de perigo de dano, em contradição com o alegado. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento.
5 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelos agravantes.

F